Tribunal: TJBA
Processo: 8000582-77.2021.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000582-77.2021.8.05.0076 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ENTRE RIOS Advogado(s): GILSON CERQUEIRA SANTOS FILHO registrado(a) civilmente como GILSON CERQUEIRA SANTOS FILHO, THAMIRES SIMOES SILVA APELADO: ERIKA NUNES DE JESUS Advogado(s):HARLEI RIBEIRO DE MENEZES JUNIOR ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS DECORRENTES DE PROGRESSÃO FUNCIONAL E GRATIFICAÇÃO POR APRIMORAMENTO PROFISSIONAL. ÔNUS DA PROVA. DOCUMENTOS SOB POSSE DO MUNICÍPIO. INÉRCIA INJUSTIFICADA. DIREITO SUBJETIVO DA SERVIDORA PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Entre Rios/BA contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação ordinária, condenando o ente municipal a promover a progressão funcional da autora ao Nível 03, nos termos da LC nº 17/2015, e a pagar gratificação por aprimoramento profissional, além dos valores retroativos desde 03.10.2017. Foram fixados honorários advocatícios sobre o valor do proveito econômico e reconhecida a isenção de custas com base em legislação estadual. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem produção de outras provas; (ii) saber se a parte autora comprovou os fatos constitutivos de seu direito à progressão funcional e gratificação, e se o Município comprovou eventual fato impeditivo, modificativo ou extintivo. III. Razões de decidir 3. A preliminar de cerceamento de defesa deve ser rejeitada. O julgamento antecipado da lide está respaldado no art. 355, I, do CPC, diante da suficiência da prova documental para a formação do convencimento judicial. 4. O Município teve plena oportunidade para apresentar documentos e indicar provas na fase própria, tendo sido intimado para juntar contracheques e documentação funcional, mas manteve-se inerte, informando expressamente que não pretendia produzir novas provas. 5. A autora juntou à inicial documentos que comprovam sua condição de servidora pública municipal, a conclusão do curso de mestrado e a formulação dos requerimentos administrativos de progressão funcional e gratificação, nos termos das Leis Complementares nº 17/2015 e nº 18/2015. 6. Os documentos alegadamente ausentes, como contracheques e ficha funcional, encontram-se sob a posse exclusiva do Município, aplicando-se o princípio da aptidão para a prova e a regra do art. 373, II, do CPC. 7. A ausência de cumprimento de despacho que intimava o Município a apresentar esses documentos, configura descumprimento do dever de cooperação processual e impede que se beneficie da própria omissão. 8. O marco inicial dos valores retroativos foi corretamente fixado na data do requerimento administrativo, conforme dispõe o art. 37, §1º, da LC nº 17/2015. 9. A situação fiscal do Município não afasta o direito subjetivo à progressão funcional, conforme decidido pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.075. 10. Correta a sentença ao reconhecer o direito à progressão funcional e à gratificação, bem como a apuração dos valores em sede de liquidação de sentença. IV. Dispositivo e tese 11. Recurso conhecido e improvido. Tese de julgamento: “1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório é suficiente à solução da controvérsia, nos termos do art. 355, I, do CPC. 2. Incumbe ao ente público comprovar, de forma clara e documental, fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito à percepção de verbas remuneratórias, sobretudo quando os documentos estão sob sua exclusiva guarda. 3. A progressão funcional constitui direito subjetivo do servidor público que cumpre os requisitos legais, sendo inaplicável a negativa administrativa baseada em conveniência ou limitação orçamentária. 4. O marco inicial dos efeitos financeiros de vantagens funcionais deve observar a data do requerimento administrativo, nos termos da legislação local." ______ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I; 371; 373, II; 434; 487, I; 85, §§ 3º e 4º, II; CF/1988, art. 5º, LXXVIII; LC/Entre Rios nº 17/2015, arts. 23, parágrafo único, IV, “a”, e 37, §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.782.370/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 17/05/2021, DJe 18/06/2021; TJ-SP, ApCiv 1000882-62.2017.8.26.0320, Rel. Des. Afonso Bráz, 17ª Câmara de Direito Privado, j. 13/04/2018.; TJDFT, ApCiv 1223687, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1ª Turma Cível, j. 11/12/2019, DJe 21/01/2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000582-77.2021.8.05.0076, tendo como Apelante Município de Entre Rios e Apelada Érika Nunes de Jesus, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conhecer, rejeitar a preliminar e negar provimento ao recurso. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator